Tribunal: TJSP
Processo: 1003350-92.2016.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Não demonstrada a regularidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e seguro, através da juntada do laudo de avaliação e apólice securitária - O seguro tratou-se na verdade, de venda casada, como condicionante ao financiamento contratado, em flagrante afronta ao art. 39 do CDC - Questão referente a

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - Não demonstrada a regularidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e seguro, através da juntada do laudo de avaliação e apólice securitária - O seguro tratou-se na verdade, de venda casada, como condicionante ao financiamento contratado, em flagrante afronta ao art. 39 do CDC - Questão referente a atribuição do ônus da sucumbência somente ao autor que não foi objeto do apelo e por isso, não pode ser apreciada - A r. sentença reconheceu a sucumbência recíproca das partes e não houve impugnação, quanto a isto, do ora embargante em sede de apelação - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003350-92.2016.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargada MARIA CELESTE RAMOS VENANCIO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003350-92.2016.8.26.0462/50000 -Voto no 22609 – Poá - ROL
2
Voto n° 22.609
Embargos de Declaração n° 1003350-92.2016.8.26.0462/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A.
Embargada: Maria Celeste Ramos Venâncio
Comarca: Poá
15a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e
Obscuridade - Não caracterização - Não demonstrada a
regularidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e
seguro, através da juntada do laudo de avaliação e apólice
securitária - O seguro tratou-se na verdade, de venda casada,
como condicionante ao financiamento contratado, em flagrante
afronta ao art. 39 do CDC - Questão referente a atribuição do
ônus da sucumbência somente ao autor que não foi objeto do
apelo e por isso, não pode ser apreciada - A r. sentença
reconheceu a sucumbência recíproca das partes e não houve
impugnação, quanto a isto, do ora embargante em sede de
apelação - Recurso de embargos de declaração que não tem o
condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica
já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas -
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração deduzidos em face do
v. acórdão de fls. 142/145 que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do
embargante, tão somente para se declarar válida a cobrança da tarifa de registro de
contrato e excluir sua condenação a restituir o valor pago a este título, mantidos os
honorários já fixados.
Pretende o recorrente, a modificação do julgado sob o
argumento de que não haveria irregularidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem
e seguro. Além disso, o embargado teria ficado vencido na maior parte dos pedidos.
Assim, deveria arcar integralmente com tal ônus.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado.
A bem da verdade, os argumentos deduzidos revestem-se
de nítido caráter infringente, pois pretendem o embargante reabrir discussão sobre o
entendimento da Turma Julgadora acerca das questões suscitadas nas razões recursais já
examinadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003350-92.2016.8.26.0462/50000 -Voto no 22609 – Poá - ROL
3
Conforme consignado no acórdão:
“A despeito da prova do registro do contrato no órgão de
trânsito, tal como preveem as Resoluções CONTRAN no
320/09 e 689/17 (fls. 26), o mesmo não ocorreu com a
tarifa de avaliação. Eis que, não ficou provada a prestação
de nenhum serviço que ensejasse tal cobrança. Poderia o
réu ter juntado o laudo da suposta avaliação. Contudo, tal
prova não veio aos autos.” (fls. 45/46).
No tocante ao seguro, o embargante não provou ter dado
prévia opção à consumidora de procurar realizar o seguro perante outras seguradoras,
não demonstrando assim a facultatividade da contratação.
Tratou-se na verdade, de venda casada, com a imposição
de seguro como condicionante ao financiamento contratado, em flagrante afronta ao art.
39 do CDC.
Aliás, sequer a apólice deste seguro veio aos autos, não
havendo, portanto, que prevalecer a cobrança do prêmio.
Tais questões foram analisadas no v. acórdão, não
havendo omissão, contradição nem obscuridade a ser sanada.
Por fim, a questão referente a atribuição do ônus da
sucumbência somente ao embargado não foi abordada no apelo.
A r. sentença reconheceu a sucumbência recíproca das
partes e quanto a isto não houve insurgência no apelo do ora embargante. Logo, tal
questão não deve ser apreciada em sede de embargos.
Ante o exposto, rejeita-se o recurso de embargos de
declaração.
MENDES PEREIRA
Relator